Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇAO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CRIME DE RECEPTAÇÃO. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.
2. Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que fosse na forma culposa, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
4. CRIME DE ROUBO. Inexistindo consistência nos relatos e provas que induzam ser o acusado o autor do crime de roubo, porque os depoimentos das testemunhas foram obscuros, deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.
5. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o Princípio da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, deve-se absolver o acusado.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
7. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.